Tribunal: TJDFT
Processo: 0716382-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
Vistos, etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o pedido de desistência do recurso formulado pelo Agravante no ID 50868809. Retire-se o processo de pauta. Intimem-se. Após, arquivem-se. Brasília, 06 de setembro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator